Tribunal: TJBA
Processo: 8061727-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061727-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: RAFAEL SALVADOR LIMA

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS A MAIORIDADE. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO/SURRECTIO. OPERADORA QUE NÃO EXERCEU O SEU DIREITO AO CANCELAMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL POR MAIS DE OITO ANOS. JUSTA EXPECTATIVA QUANTO AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DA FORMA USUALMENTE IMPLEMENTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8061727-66.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,
e Agravado
RAFAEL SALVADOR LIMA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

nos termos do voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator